Tribunal: TJMT
Processo: 1009819-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009819-63.2020
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADOS: ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA E OUTROS
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
TERCEIROS INTERESSADOs: DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME E OUTROS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RJ DE PRODUTORES RURAIS NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL HÁ MENOS DE DOIS ANOS – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL de no 1000891-12.2020.8.11.0037, distribuída por ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA E OUTROS, deferiu o processamento da RJ dos produtores rurais na condição de litisconsortes por formarem um grupo econômico de fato.
Em suas razões, a empresa agravante alega que para que seja deferido o processamento de uma recuperação judicial, são necessários inúmeros requisitos e documentos, dentre eles que haja a inscrição dos produtores rurais na Junta Comercial há dois anos, condição não cumprida pelos agravados. Defende que, por conta disto, é inviável o processamento da RJ, nos termos do art. 48 da Lei n. 11.101/2005.
Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para indeferir o processamento da RJ pleiteada.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intimem-se as partes agravadas como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contraminuta.
Intimem-se os terceiros interessados para, querendo, se manifestarem.
Após, vistas ao MP.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR